Tribunal: TJDFT
Processo: 0713899-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713899-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. P. DE MELO JUNIOR AGRAVADO: INOVACAO ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI - EPP D E S P A C H O Vistos, etc. Em suma, a parte agravante pretende que se determine “a anulação da adjudicação e também que seja decretada a nulidade de todos os atos processuais praticados após a adjudicação do veículo, inclusive das decisões que obrigaram o autor a pagar pelos débitos respectivos, determinando aos órgãos recebedores dos valores (DETRAN/DF, SEFAZ) que reestabeleçam os débitos do veículo e devolvam os valores para uma conta judicial vinculada a esse MM Juízo, de forma a efetivamente restabelecer o efeito status quo ante das partes (e de todos os envolvidos) ou”. (ID 57620513 - Pág. 16) Ao compulsar os autos de origem, constata-se que o Departamento de Trânsito Do Distrito Federal (DETRAN/DF) e a Procuradoria Gera do DF figuram como terceiros interessados, de sorte que se afigura razoável a sua manifestação no presente recurso. Nesse aspecto, intime-se o Departamento de Trânsito Do Distrito Federal (DETRAN/DF) e a Procuradoria Geral do DF para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator